Tribunal: STF
Processo: ARE 1473298
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo. Controle de constitucionalidade. Agravo em recurso extraordinário com agravo. Leis municipais de Volta Redonda que preveem a incorporação de gratificações percebidas em caráter pro labore faciendo. Tema RG nº 1.082: Inaplicabilidade. Art. 39, § 9º, da CRFB na redação da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Natureza da gratificação: Ausência de repercussão geral. Tema RG nº 1.089. 



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em Representação de Inconstitucionalidade, declarou inconstitucionais artigos de leis municipais que consagravam a incorporação, aos proventos de aposentadoria e de pensão, de gratificação pro labore faciendo e de caráter temporário (adicional de produtividade fiscal), para servidores ocupantes das carreiras de Auditor Fiscal e Fiscal de Atividades Econômicas e Sociais, com alegada violação aos arts. 37, caput, 39, § 9º, e 40, §§ 2º e 3º, da Constituição da República.



    2. O fato relevante. Trata-se, no caso, de declaração de inconstitucionalidade de leis municipais editadas nos anos de 2018 e 2019, em face da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao art. 39, § 9º, da Lei Maior.



    II. Questão em discussão



    3. O presente recurso discute a aplicação ao caso do Tema RG nº 1.082 (RE nº 1.225.330/RS).



    III. Razões de decidir



    4. Não se aplica ao caso o Tema RG nº 1.082 pois as leis municipais foram editadas nos anos de 2018 e 2019, em face da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao art. 39, § 9º, da Lei Maior.



    5. O acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que o caráter pro labore faciendo da gratificação legitima o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos, pois não tem feição genérica.



    6. Cito o Tema RG nº 983:



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    7. Ressalte-se que, no que toca à “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”, decidiu esta Suprema Corte pela ausência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE nº 1.223.164-RG/SP (Tema RG nº 1.089).



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações e outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos ou pensionistas não possui repercussão geral, por ser matéria restrita ao campo da legislação infraconstitucional.”



__________



    Atos normativos citados: Emenda Constitucional 103, de 2019; Art. 39, § 9º, da Constituição da República.



    Jurisprudência citada: Tema RG nº 983 (ARE nº 1.052.570/PR); Tema RG nº 1.082 (RE nº 1.225.530/RS); Tema RG nº 1.089 (RE nº 1.223.164/SP); ARE nº 1.357.306-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE nº 1.289.967-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli.